Tribunal: TCU
Processo: 016.118/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão do não cumprimento do Projeto Itinerância  Talento e Artes das Comunidades, cujo objeto consistiu na realização de programação cultural em sete cidades previamente definidas (Porto Alegre/RS, Campinas/SP, São Paulo/SP, Santo André/SP, Campo Grande/MS, Sorocaba/SP e Recife/PE), com a finalidade de resgatar a identidade cultural de cada região, bem como de difundir a cultura pantaneira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da empresa Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - EPP, e de Mauro Fragoso Peret Antunes e Paulo Sérgio Fragoso Peret Antunes, em razão do não cumprimento do Projeto "Itinerância - Talento e Artes das Comunidades" (Pronac 09-5196), cujo objeto consistiu na realização de programação cultural em sete cidades previamente definidas (Porto Alegre/RS, Campinas/SP, São Paulo/SP, Santo André/SP, Campo Grande/MS, Sorocaba/SP e Recife/PE), com a finalidade de resgatar a identidade cultural de cada região, bem como de difundir a cultura pantaneira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Paulo Sérgio Fragoso Peret Antunes, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Mauro Fragoso Peret Antunes e da empresa individual Mauro Fragoso Peret Antunes Artes e Cultura - EPP, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.705.000,00 21/12/2009 930.000,00 21/12/2009 70.000,00 24/6/2010 800.000,00 21/12/2010 71.362,50 21/12/2010 27.887,50 21/12/2010 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Mauro Fragoso Peret Antunes multa no valor de R$¿1.000.000,00 (um milhão de reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.